Tribunal: TJSP
Processo: 1018593-95.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - PRECLUSÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR FALTA DE DEPÓSITO DA VERBA HONORÁRIA PELO BANCO, O QUAL DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS OS PRAZOS DAS INTIMAÇÕES - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 373, II, DO CPC E 6o, VIII, DO CDC - VEROSSIMILHANÇA DA TESE AUTORAL - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS DE RIGOR - DOBRA QUE NÃO DEPENDE DE PROVA DE MÁ-FÉ - TESE DEFINIDA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
2. APELAÇÃO (AUTORA) - DANO MORAL EVIDENTE - CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA SALARIAL - ARBITRAMENTO DE MONTANTE REPARATÓRIO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO E JUROS DE MORA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO BANCO, COM DETERMINAÇÃO, E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.
(TJSP; Apelação Cível 1018593-95.2022.8.26.0032; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1. APELAÇÃO (BANCO) - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - PRECLUSÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR FALTA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1. APELAÇÃO (BANCO) - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - PRECLUSÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR FALTA DE DEPÓSITO DA VERBA HONORÁRIA PELO BANCO, O QUAL DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS OS PRAZOS DAS INTIMAÇÕES - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 373, II, DO CPC E 6o, VIII, DO CDC - VEROSSIMILHANÇA DA TESE AUTORAL - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS DE RIGOR - DOBRA QUE NÃO DEPENDE DE PROVA DE MÁ-FÉ - TESE DEFINIDA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
2. APELAÇÃO (AUTORA) - DANO MORAL EVIDENTE - CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA SALARIAL - ARBITRAMENTO DE MONTANTE REPARATÓRIO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO E JUROS DE MORA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO BANCO, COM DETERMINAÇÃO, E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.